Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAME COVID-19. RESULTADO INDETERMINADO. NOVO EXAME SEM CUSTO E DANOS MORAIS. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Argumenta que realizou exame no laboratório recorrido e o resultado foi indeterminado. Requereu a realização de um novo teste sem qualquer custo ou a restituição imediata do valor para que possa fazer o procedimento em um laboratório apropriado, bem como, a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Afirma que na sentença não foi analisado o pedido de inversão do ônus da prova, ocasionando em prejuízos irreparáveis ao seguimento do processo. Salienta que ocorreu erro in procedendo, pois, os pedidos foram julgados improcedentes por ausência de provas, antes de analisar o pedido de inversão do ônus da prova. Requer a reforma da sentença.
5. Em contrarrazões o recorrido esclarece que o recorrente compareceu ao laboratório, em 24/06/2020, para realização de exame de sorologia para COVID, obtendo como resultado indeterminado. Ajuizou ação afirmando que o laudo estava com erro, requereu indenização por danos morais e, em sede de tutela de urgência, a realização de novo exame sem qualquer custo.
6. Afirma que não houve erro no laudo, haja vista que o resultado indeterminado é cientificamente aceito. Em contestação foi esclarecido “ (...) Nesse cenário, verifica-se que o fato de o resultado ter sido indeterminado, principalmente diante de recente doença, não traduz a falha do exame. Além disso, a requerida informou, de modo ostensivo sobre os possíveis resultados, dentre eles, o indeterminado, conforme causas exemplificadas (evolução da doença/ anticorpos; reação cruzada; etc).”.
7. Não houve falha na prestação do serviço, a recomendação prioritária de solicitação para este tipo de teste são para: 1) Paciente sintomático moderado/grave, com mínimo de 7 dias de sintomas, com critérios clínicos/radiológicos de internação hospitalar, para racionalização do uso do RT-PCR (RT-PCR realizado se sorologia negativa) e diagnóstico de Covid-19 (sorologia positiva); 2) Profissional de Saúde afastado com suspeita de Covid-19 para triagem do retorno às atividades profissionais, com realização após o 7o dia de sintomas para racionalização do uso do RT-PCR. Deve ser realizado o RTPCR se a sorologia for negativa e a manutenção do isolamento individual se a sorologia positiva até 14 dias. Reafirma que o resultado indeterminado, em relação ao anticorpo IgM é um resultado válido. Requer a manutenção da sentença.
8. Para auxiliar no diagnóstico de quadros de COVID-19, alguns exames foram desenvolvidos pelos laboratórios como forma de identificar a presença do novo coronavírus no organismo. Entre eles, estão os testes de sorologia, que detectam os anticorpos IgG e IgM.
9. O IgG e IgM são classes de anticorpos (moléculas de defesa), produzidos pelo corpo especificamente contra um determinado antígeno - substância estranha ao organismo, que pode ser um vírus, bactéria ou toxina. Os resultados desses exames aparecem apenas como positivo, negativo ou indeterminado. Quem avalia se o caso é preocupante ou não é o médico, baseado na condição clínica e histórico do paciente.
10. Portanto, o resultado do exame ter apresentado como “indeterminado” não significa que houve falha na prestação do serviço.
11. O resultado do exame do recorrente não apresentou apenas o resultado indeterminado, apresentou Notas Explicativas e foi assinado eletronicamente pela profissional biomédica e pela responsável técnica do recorrido. Sendo que somente um médico poderá esclarecer o recorrente sobre os resultados dos exames laboratoriais.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em face dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro.